Tribunal: STF
Processo: RHC 235149
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Robson Vieira Santos contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do EDcl no AgRg no Habeas Corpus nº 843.003-RJ.



    Colho do aresto impugnado:



    “Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBSON VIEIRA SANTOS contra o acórdão de fls. 109-115, mediante o qual esta Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 109):



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão criminal. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".



    2. Friso que não foi visualizada a presença de ilegalidade flagrante a recomendar a concessão da ordem de ofício, pois o fato de o crime de furto mediante fraude e em concurso de agentes ser cometido utilizando-se da condição de funcionário de banco particular não atrai a competência da Justiça Federal caso ausente delito contra a higidez do Sistema Financeiro ou situação prevista no art. 109 da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não conhecido."



    Defende o Embargante omissão no julgado porque as razões do agravo não estão dissociadas da motivação do decisum agravado, visto que (fl. 124):



    "Um tópico inteiro, o de número 6, de um total de 7, e nada menos do que 8 parágrafos foram utilizados pelo ora embargante para impugnar os referidos fundamentos da decisão que indeferiu liminarmente o writ sob o entendimento de que seria um substitutivo da revisão criminal."



    Alega, ainda, que, no tocante à necessidade de reexame de provas, a decisão "omitiu em seu r. voto condutor a circunstância induvidosa e indiscutível de que as razões do agravante enfrentaram explícita e firmemente essa conclusão da relatora que também motivou o indeferimento liminar do habeas corpus" (fl. 127).



    Busca, assim, "seja dado efeito infringente modificativo aos presentes embargos, para o fim de se prover o agravo dos impetrantes e conhecer, em consequência, do habeas corpus por eles manejado" (fls. 129).



    É o relatório.”



    (eDOC 43, p. 2)



    Nas razões recursais (eDOC 48), o recorrente repisa os argumentos formulados perante o Superior Tribunal de Justiça acerca da incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o crime, vez que praticado contra o sistema financeiro.



    Alega que figura como vítima na denúncia o Banco Cruzeiro do Sul, instituição financeira para a qual trabalhava à época, ocupando um cargo de administração.



    Afirma que, por se tratar de desvio de recursos de instituição do Sistema Financeiro Nacional, praticado por membro de sua administração, a competência seria da Justiça Federal e o delito praticado se amoldaria, em tese, a uma das figuras típicas da Lei nº 7.492/86.



    Aduz que o magistrado estadual se equivocou ao “entender que no elenco dos agentes penalmente responsáveis pelos ilícitos tipificados na Lei nº. 7.492/86, estampado no seu artigo 25, não figuraria o gerente da instituição lesada.”(p. 19) Acrescenta que também houve erro na interpretação do juiz ao estabelecer que a conduta delituosa não afetou o funcionamento do sistema financeiro como um todo.



    Requer o provimento recursal e a consequente concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a incompetência absoluta da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro pra processar e julgar a ação penal, declarando-se a nulidade insanável de todos os atos do processo, desde o recebimento da denúncia.



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentaram contrarrazões. (eDOC 62 e 63)



    É o relatório.



    Decido.



    Sem razão o recorrente.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus foi impetrado como substitutivo de revisão criminal, haja vista o trânsito em julgado da ação penal nº 0137128-16.2007.8.19.0001, que tramitou perante a 27ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, situação que inviabilizada a análise do pleito por esta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 225041 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 298 e 155 § 4º, II e IV, todos do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma, pois, “no período compreendido entre os dias 2 de junho de 2005 e 07 de agosto de 2007, nas dependências do Banco Cruzeiro do Sul S/A, situado à Av. Presidente Wilson 231 — 24' andar, Centro, nesta Comarca, o denunciado Robson Vieira Santos, funcionário da instituição financeira, exercendo o cargo de gerente de captação, consciente e voluntariamente, previamente ajustado e em comunhão de ações e desígnios com o denunciado Vitor Lima Pais, mediante mais de uma ação, pelas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, valendo-se de expediente fraudulento, subtraiu para si ou para outrem, reiteradamente, importâncias depositadas em contas-correntes pertencentes a clientes do banco, que se encontravam sob sua gestão profissional.” (eDOC 5, p. 2)



    Na sentença condenatória, o magistrado a quo registrou que, “no que tange à alegação de que os fatos narrados na denúncia configurariam, em tese, o crime previsto no art. 5° da Lei no 7.492/86, afastando, assim, a competência deste Juízo, a mesma não pode prosperar em virtude de o réu ter sido contratado como Gerente de Captação da instituição financeira lesada, sendo certo que não possuía nenhum poder de controle nem autonomia para geri-Ia, ou seja, o réu não fazia parte Conselho de Administração do Banco Cruzeiro do Sul, sendo mero funcionário subordinado contratado, cabendo ressaltar que, em que pese o prejuízo causado pelo acusado tenha sido de grande monta, este ficou restrito à aludida instituição financeira, não atingindo o sistema financeiro nacional.” (eDOC 7, p. 3)



    O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao apreciar o recurso de apelação da defesa, assim consignou sobre o assunto:



    “Do pedido de desclassificação da conduta para o delito do artigo 5° da Lei 7.402/86 e consequente remessa dos autos para julgamento na Corte Federal.



    Assevera a defesa que a conduta do acusado se amolda ao tipo penal previsto no artigo 5° da Lei 7.492/1986, que trata do sistema financeiro nacional.



    Penso que a preliminar deve ser rejeitada.



    O crime do artigo 5° da Lei 7492/86, referido nas razões recusais, procurando a defesa asseverar que a conduta do acusado a ele se adequa, tem como bem jurídico protegido o Sistema Financeiro Nacional, tratando-se de delito próprio, eis que somente as pessoas referidas no artigo 25 do mesmo diploma legal podem ele praticar, devendo o agente ser controlador ou administrador da instituição financeira.



    Apesar de a lei ter feito referência a quem ocupa a gerência também, na verdade, somente aqueles que possuem responsabilidade administrativa equivalente aos diretores das instituições financeiras, ou seja, aqueles que ocupam função na administração superior das empresas, podem por ele responder, não aqueles assalariados que respondem por agências ou filiais, sem autonomia ou poder de decisão nas questões mais relevantes.



    Ademais, também para tipificar tal infração, exige-se que o agente tenha a posse anterior da coisa. No caso concreto, o acusado não ocupava função especial na instituição financeira lesada, sendo uni assalariado sem poder decisão maior, como, também, não tinha a posse do dinheiro subtraído, devendo ser mantida a tipificação no crime de furto, também não havendo falar na prática do delito de estelionato, porque inexistente o dolo ab initio.”



    (eDOC 9, p. 5-6) 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, deliberou da seguinte forma:



    “Consoante jurisprudência há muito tempo pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, os crimes definidos na Lei n. 7.492/86 não possuem como objeto jurídico a proteção patrimonial de instituição financeira e seus clientes. O fato de o crime ser cometido utilizando-se da condição de funcionário de banco particular não atrai a competência da Justiça Federal caso ausente delito contra a higidez do Sistema Financeiro ou situação prevista no art. 109 da Constituição Federal.



    [...]



    Consoante assentou o Tribunal estadual, com base nas provas dos autos, os crimes de furto mediante fraude foram cometidos pelo Réu sem qualquer lesão ao sistema financeiro nacional e contra clientes de banco particular, de modo que não houve qualquer ofensa a bens ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ainda que reflexo, razão pela qual os delitos não atraem a competência da Justiça Federal.”



    (eDOC 43, p. 4-5)



    Constata-se que as instâncias anteriores assentaram o fato de que o delito cometido pelo recorrente não implicou em lesão ao Sistema Financeiro Nacional. 



    Como se vê, o recorrente respondeu a crime sujeito à esfera estadual, razão pela qual não se vislumbra mácula na competência estabelecida. 



    As instâncias ordinárias ajustaram que não houve crime contra o sistema financeiro nacional, afastando, assim, a competência da Justiça Federal. Conclusão em sentido contrário demandaria amplo revolvimento fático-probatório a fim de perquirir os detalhes do delito, providência inviável na via estreita do habeas corpus.



    Mutatis mutandis, observem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA À VIDA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A pretensão de desclassificação para conduta culposa do crime pelo qual o paciente foi pronunciado implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, que não se faz possível na via estreita do habeas corpus. II – Agravo ao qual se nega provimento.”(HC 231923 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-11-2023 PUBLIC 01-12-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido.”(HC 229434 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023)



    Portanto, não vislumbro constrangimento ilegal a ser reparado pela via do mandamus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente